Tribunal: STF
Processo: Rcl 71989
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Servidor público contratado antes da CF/88 pelo regime da CLT. Ausência de concurso público. Transmudação de regime celetista para estatutário. Inconstitucionalidade. Súmula Vinculante nº 10. Inaplicabilidade. ADI nº 3.395. Ausência de aderência estrita. Tema nº 853 da Repercussão Geral. Negativa de seguimento à reclamação. Agravo regimental não provido.



    1. A cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/88) e a Súmula Vinculante nº 10 são excepcionadas quando existente pronunciamento plenário ou sumulado do STF acerca da matéria constitucional controvertida (v.g. item I do Tema nº 856 da RG).



    2. A pretensão dos autos, com paradigma na ADI nº 3.395, funda-se em tese contrária à jurisprudência do STF no sentido da inconstitucionalidade da transmudação do regime do vínculo de servidor admitido pela Administração Pública antes da CF/88 de celetista para estatutário sem a prévia aprovação em concurso público (v.g. ADI nº 3.636, ADI nº 4.876 e ADI nº 5.111).



    3. A pretensão dos autos vai de encontro ao julgado no ARE nº 906.491 (vinculado ao Tema nº 853 da Repercussão Geral), no qual se afirmou que compete à Justiça do Trabalho julgar demanda de recebimento de verbas trabalhistas proposta contra a Administração Pública por servidores admitidos sem aprovação em concurso público antes da CF/88 e sob o regime da CLT. 



    4. Agravo regimental não provido.